Tribunal: TJSP
Processo: 2214095-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Ajuizamento de ação revisional de contrato – SUSPENSÃO DA LIMINAR– Inadmissibilidade.
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).
PROVA DA MORA – Existência – Art. 2o, § 2o, DL 911/69 – Basta, para comprovação da mora, que a missiva chegue ao domicílio do

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Ajuizamento de ação revisional de contrato – SUSPENSÃO DA LIMINAR– Inadmissibilidade.
"A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula 380 do STJ).
PROVA DA MORA – Existência – Art. 2o, § 2o, DL 911/69 – Basta, para comprovação da mora, que a missiva chegue ao domicílio do devedor, o que se comprova com o Aviso de Recebimento (AR) assinado.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214095-22.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000994838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214095-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante GILSON
SAMUEL DE MEDEIROS, é agravado OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214095-22.2020.8.26.0000
2
2a Vara Judicial de Bebedouro/SP
Agravante: GILSON SAMUEL DE MEDEIROS
Agravado: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MM. Juiz de Direito: Dr. LUIZ FERNANDO SILVA OLIVEIRA
VOTO No 28207
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
Ajuizamento de ação revisional de contrato

SUSPENSÃO DA LIMINAR Inadmissibilidade.
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do STJ).
PROVA DA MORA Existência Art. 2o, § 2o, DL 911/69
Basta, para comprovação da mora, que a missiva chegue ao
domicílio do devedor, o que se comprova com o Aviso de
Recebimento (AR) assinado.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Gilson Samuel de Medeiros, nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento,
impugnando a decisão que deferiu a liminar com base no DL 911/69 (fls. 17),
sustentando, para tanto, que ajuizou ação revisional do contrato de financiamento
celebrado entre as partes, discutindo a existência de cláusulas abusivas, de
modo que não comprovada a mora. Ofertou o automóvel como caução, ou
depósito dos valores incontroversos. Por fim, postulou pela concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214095-22.2020.8.26.0000
3

O pedido de antecipação da tutela
recursal foi indeferido (fls. 99).

O agravado não apresentou resposta
(fls. 101).
É o relatório.
A princípio, nos termos do art. 98, § 5o, do
CPC, deferem-se ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita
apenas neste ato, desobrigando-o do recolhimento da taxa judiciária.

Quanto ao tema de fundo, importante
ressaltar que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora do autor,”1 o que permite concluir pela inviabilidade da
suspensão da ação de busca e apreensão até o julgamento da demanda
revisional.
Vale trazer ao proscênio os seguintes
pronunciamentos desta Câmara a respeito da temática:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. Não
há conexão de ações se diversos objetos e causa de pedir, que justifique a
1 Súmula 380 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214095-22.2020.8.26.0000
4
reunião das ações para julgamento comum. Decisão reformada. Recurso
provido.”2
“Alienação fiduciária Busca e apreensão Revisional
Ausência de conexão
Processamento autônomo
Agravo
improvido.”3
"AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALEGAÇÃO DE
CONEXÃO
COM
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
-
REUNIÃO
DOS
PROCESSOS

INADMISSIBIUDADE - RECURSO PROVIDO. Não há conexão entre
ação de revisão de cláusulas contratuais e ação de busca e apreensão,
decorrente do mesmo contrato de alienação fiduciária. As duas só têm em
comum a causa de pedir remota: o contrato. Não fosse assim, a reunião
dos processos sempre serviria ao devedor que, prevendo o insucesso na
ação de busca e apreensão, faria ajuizar outra (revisional) com o escopo
de estancar a anterior, muitas vezes até com intuito protelatório.”4
Releva
acrescentar
que
referido
entendimento já se encontra pacificado na jurisprudência do E. Superior Tribunal
de Justiça:
“É entendimento assente na jurisprudência das Turmas que
compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de que: 'A discussão
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento 2024986-33.2013.8.26.0000 Rel. Des. Felipe Ferreira J.
04/12/2013.
3 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2007258-76.2013.8.26.0000 Rel. Des. Vianna Cotrim J.
28/08/2013.
4 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 0237792-87.2012.8.26.0000 Rel. Des. Renato Sartorelli J.
17/04/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214095-22.2020.8.26.0000
5
das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o
sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não há Conexão
entre as ações' (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de
15/12/2008).”5
Não obstante, segundo consta a fls. 31/32
dos autos principais, foi comprovada a mora do devedor, sendo certo que a lei
não mais exige que a notificação seja encaminhada por Cartório de Título e
Documentos, bastando que a carta chegue ao destinatário e tenha sido recebida
em seu domicílio, comprovado por meio do aviso de recebimento positivo.
Eis a redação do art. 2o, § 2o do DL
911/69:
“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço
da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas.
(...)
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
5 STJ 4a Turma - AgRg no AREsp 41.319/RS - Rel. Min. Raul Araújo J. 03/09/2013 DJe 11/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214095-22.2020.8.26.0000
6
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso
de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário.”
A respeito do tema, esse Sodalício
manifestou-se no seguinte sentido:
“APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR -
Alegação de nulidade da notificação - Descabimento - Carta com aviso de
recebimento regularmente recebida no endereço constante do contrato -
Providência suficiente para comprovação da mora do devedor, sendo
dispensável seu recebimento pessoal ou o envio por Cartório - Parcelas
vencidas do contrato que foram indicadas na notificação, não se
vislumbrando
qualquer
vício
ou
nulidade.
(...)
RECURSO
IMPROVIDO.”6
Desse modo, materializada a prova da
mora, e ausente o pagamento da obrigação, não há razões para cassação ou
suspensão da liminar, sendo que o veículo é garantia contratual constituída sob a
forma de alienação fiduciária, não se prestando a servir como caução.
E pelas razões elencadas, não há
elementos que autorizem a manutenção da posse do bem em poder do devedor
fiduciante.
6 TJSP
32a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001186-66.2016.8.26.0071
Rel. Des. Luis Fernando Nishi
J.
18/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2214095-22.2020.8.26.0000
7

Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR